Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720481-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: A.C.R.D.A. D.A.F.D.M. Embargados: Espólio de Davi Fernandes de Moura Condomínio Civil do Shopping Center Liberty Mall D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por A.C.R.D.A. e D.A.F.D.M. contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 51546662). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator